Tribunal: TJSP
Processo: 1022281-54.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Contrato bancário - Responsabilidade civil - Sentença de procedência - Insurgência do réu - Autor que foi vítima de sequestro - Lapso temporal, montante e natureza das operações que deveria ter acionado o sistema de detecção de fraudes do banco réu - Instituição financeira que não demonstrou ter adotado as

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Contrato bancário - Responsabilidade civil - Sentença de procedência - Insurgência do réu - Autor que foi vítima de sequestro - Lapso temporal, montante e natureza das operações que deveria ter acionado o sistema de detecção de fraudes do banco réu - Instituição financeira que não demonstrou ter adotado as medidas de segurança necessárias à proteção contra o golpe em tempo oportuno - Falha na prestação dos serviços bancários (CDC, art. 14, §1o) - Inteligência do enunciado da Súmula 479 do C. STJ – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito - Dano moral configurado - Considerando as circunstâncias do caso, como o valor do débito inscrito e a conduta do réu, bem como tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, o valor de R$ 3.000,00 é adequado aos fins colimados - Atualização monetária de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde a data do ajuizamento da ação até a data da citação, momento a partir do qual deverão incidir juros de mora, de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sem cumulação com correção monetária - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.